Tribunal: TJDFT
Processo: 0706523-95.2022.8.07.0017
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SERVIÇO DE MARCENARIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. ELEMENTO VOLITIVO DA CONDUTA. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O crime de estelionato não se consuma a partir de todo e qualquer inadimplemento contratual, devendo-se perquirir se houve dolo na conduta do agente, de modo a caracterizar a obtenção de vantagem ilícita em prejuízo alheio, por meio fraudulento, nos termos do art. 171, caput, do CP.
2. O STF firmou entendimento, também adotado por esta eg. Corte, no sentido de que “Em se tratando de crime de estelionato, o dolo de obtenção de vantagem, mediante indução ou manutenção da vítima em erro, deve ser inicial. O intento lesivo deve coexistir com o início da execução, não se caracterizando o delito do art. 171 do Código Penal quando, como no caso concreto, a teórica intenção lesiva tenha nascido a posteriori, na busca de proveito indevido antes não visado, situação que se caracterizaria como mero inadimplemento contratual” (HC 87441/PE).
3. Diante da dúvida quanto ao elemento subjetivo da conduta, devido às circunstâncias do caso concreto, a absolvição em relação à imputação do crime de estelionato é medida que se impõe, em observância ao princípio in dubio pro reo.
4. Recurso desprovido.